Tribunal: TJES
Processo: 5003232-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5003232-44.2025.8.08.0006
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA
.

EMBARGAD
O
:
BANCO BMG S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado do Banco BMG S/A para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia grafotécnica. O embargante alega omissão quanto ao status de revel do embargado e contradição fática, sustentando que os descontos superam o crédito disponibilizado, o que permitiria o julgamento imediato da lide relativa à Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o acórdão embargado padece de vício ao declarar a incompetência do juízo em razão da complexidade da prova, ou se os efeitos da revelia e a alegada quitação do valor principal seriam suficientes para permitir a análise direta do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Na hipótese, o acórdão fundamentou, de forma clara e exauriente, que a significativa semelhança entre a assinatura do contrato e o documento de identidade da parte autora, somada à ausência de outros indícios de fraude, torna indispensável a realização de exame técnico. Tal diligência, por sua natureza complexa, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme preceituam os arts. 35 e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

5
.
Constatada a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito célere, a extinção do processo é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das presunções fáticas decorrentes da revelia ou de eventual quitação do débito.

6
.
Ademais, a revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos, nem implica a procedência automática dos pedidos, uma vez que o art. 20 da Lei nº 9.099/95 ressalva a liberdade de convicção do magistrado ante o conjunto probatório.

7
.
No caso
concreto
, a necessidade de prova pericial constitui pressuposto processual de competência, matéria de ordem pública que precede e condiciona qualquer análise fática. Portanto, a complexidade técnica sobrepõe-se aos efeitos da revelia, não subsistindo omissão ou contradição no julgado.

8
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)